Tribunal: TJDFT
Processo: 0731588-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0731588-17.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A.: Sob o ID: 67800995, a executada MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA apresenta impugnação, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio da quantia total de R$ 1.087,56 (ID: 63555295) existentes em conta poupança de sua titularidade. Sustenta que tal montante é impenhorável, pois inferior ao limita de 40 salários mínimos, em conformidade com a regra prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015. Resposta no ID: 68976605. Decido. Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC/2015, que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". No caso dos autos, restou demonstrada a impenhorabilidade do montante, considerando a natureza da conta em que se deu o aludido bloqueio, conforme com o expediente acostado no ID: 67403342. Ressalto, ademais, a ausência de elementos de convicção hábeis a mitigar a impenhorabilidade na forma postulada pelo credor (ID: 68976605), à míngua de quaisquer indícios de movimentação financeira que apontem o desvirtuamento da conta poupança. Todavia, ainda que os valores penhorados constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, razão pela qual determino a reserva de 10% (dez por cento) do montante constrito em favor da parte credora. A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pelo exequente desde 2013. (Acórdão n.1110015, 07057608720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 03/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. 3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Por esses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação de ID: 67800995. Conforme com a orientação emitida pela Corregedoria do e. TJDFT em virtude da pandemia de COVID-19, a parte credora deve indicar seus dados bancários com vistas à transferência bancária dos valores contidos nos autos. Eventual transferência para conta pertencente a procurador estará sujeita à juntada de instrumento procuratório e/ou substabelecimento com poderes específicos para dar quitação e/ou levantar alvarás. Transcorrido em branco o prazo recursal e atendida a injunção supra, oficie-se ao Banco do Brasil para que promova a transferência da importância penhorada, na forma que segue: - no valor de R$ 988,69 com as devidas atualizações, em favor da devedora, cujos dados bancários se encontram no expediente de ID: 67403342; e, - no valor de R$ 98,87, com as devidas atualizações, em favor do credor. Sem prejuízo, antes de apreciar o pedido deID: 65801219, a parte credora deve indicar o endereço eletrônico de mensagens das instituições perfiladas no retro aludido petitório. De outro giro, à Serventia, para reiteração do ofício de ID: 64842248, ante a ausência de resposta até este momento processual. A Agravante sustenta que valor inferior a quarenta salários mínimos depositado em conta poupança é impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar “o desbloqueio total das quantias contidas na conta poupança”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável, “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Como não se divisam movimentações financeiras incompatíveis com a natureza ou com o perfil da caderneta de poupança, não pode deixar de ser observada a impenhorabilidade prescrita nesse dispositivo legal. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE DESTINADA AO DEPÓSITO DE SALÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CPC/73. É ilegal a penhora, mesmo parcial, de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos e em conta corrente em que é depositado o salário do devedor - CPC/73 833, IV, X e 649, IV, X. (AI 20150020264855, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJe 12/03/2018). Ainda que se possa cogitar da relativização da impenhorabilidade de verbas remuneratórias prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, isso não autoriza, com a devida venia, a constrição parcial de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em caderneta de poupança. Indisputável, pois, a probabilidade do direito invocado pela Agravante. A indisponibilidade do saldo da caderneta de poupança traduz, em si mesma, risco de dano para a Agravante, sobretudo porque, mesmo o levantamento parcial, foi condicionado à preclusão da decisão agravada. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para desconstituir a constrição da quantia depositada em caderneta de poupança. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator